Tribunal: TJSP
Processo: 1005045-22.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Débito gerador de desabono em órgão de restrição ao crédito – Contrato e débito impugnados pela autora – Ré revel e presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial (art. 344 do novo CPC) – Sentença de parcial procedência da pretensão – Recurso da autora – Desabono provado,

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Débito gerador de desabono em órgão de restrição ao crédito – Contrato e débito impugnados pela autora – Ré revel e presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial (art. 344 do novo CPC) – Sentença de parcial procedência da pretensão – Recurso da autora – Desabono provado, de iniciativa da ré e disponibilizado em julho de 2014 – Responsabilidade objetiva da ré – Desabono indevido e abalo anímico que surge "ipso facto" – Dano moral configurado – "Quantum" fixado em R$5.000,00, razoável e proporcional, atualizado desde este arbitramento (Súmula n. 362 do Col. STJ) e juros de mora contados do evento danoso (Súmula n. 54 do Col. STJ) – Sucumbência a cargo da ré-revel e honorários advocatícios arbitrados em percentual máximo sobre o valor da condenação atualizada e com juros.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000624109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005045-22.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante NATALINA
GAROFANO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de apelação, com a
inversão dos ônus de sucumbência. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005045-22.2017.8.26.0438 - Voto
7
VOTO No: 35.622
APEL.No: 1005045-22.2017.8.26.0438
COMARCA: Penápolis
APTE. : Natalina Garofano dos Santos
APDA. : Telefônica Brasil S/A.
Responsabilidade civil Ação declaratória de inexistência de
débito, c.c. indenização por dano moral Débito gerador de
desabono em órgão de restrição ao crédito Contrato e débito
impugnados pela autora Ré revel e presunção de veracidade
dos fatos narrados na petição inicial (art. 344 do novo CPC)
Sentença de parcial procedência da pretensão Recurso da
autora
Desabono provado, de iniciativa da ré e
disponibilizado em julho de 2014 Responsabilidade objetiva
da ré Desabono indevido e abalo anímico que surge “ipso
facto” Dano moral configurado "Quantum" fixado em
R$5.000,00, razoável e proporcional, atualizado desde este
arbitramento (Súmula n. 362 do Col. STJ) e juros de mora
contados do evento danoso (Súmula n. 54 do Col. STJ)
Sucumbência a cargo da ré-revel e honorários advocatícios
arbitrados em percentual máximo sobre o valor da condenação
atualizada e com juros.
A r. sentença de fls. 30/33, cujo relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente
a
pretensão da autora nos autos de ação declaratória de
inexistência de débito, cumulada com reparação por abalo
moral, declarando a inexistência do débito de R$180,95,
concernente ao contrato de n. 2144084303. Reciprocamente
sucumbentes, autora e ré foram oneradas com as respectivas
custas e despesas processuais, os honorários advocatícios
arbitrados, por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do
novo CPC), em R$1.500,00 devidos pela autora e pela ré aos
advogados
da
adversária,
ressalvada
a
gratuidade
processual a que faz jus a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005045-22.2017.8.26.0438 - Voto
7
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, defendendo que, ao contrário do que foi
sentenciado, o desabono ao crédito impugnado ocorreu,
conforme prova o documento reproduzido a fls. 20/21, sendo
que a resposta da “Acirp” a fls. 26/27, em face da medida
deferida “initio litis”, patenteia que a ré, ao receber a
interpelação reproduzida a fls. 17/19, providenciou a
exclusão do desabono disponibilizado em 20 de julho de
2014, daí o abalo moral “in re ipsa”, cujo “quantum”
sugerido é de R$12.000,00. Pretende reforma e os ônus de
sucumbência a cargo da ré-revel.
Recurso não respondido e encaminhado ao
tribunal, a autora discordou do julgamento virtual (fls.
51) e a ré fez-se representar por advogado (fls. 53/60).
É o relatório.
O recurso da autora colhe provimento.
Contestado
pela
autora
o
desabono
ao
crédito de R$180,95, correspondente ao contrato de n.
2144084303, de iniciativa da ré-revel e disponibilizado em
entidade arquivista no dia 20 de julho de 2014 (fls.
20/21), a revelia da ré induziu à veracidade dos fatos
narrados pela autora (art. 344 do novo CPC), motivo pelo
qual, sem recurso da ré-revel, a declaração de
inexistência do débito foi alcançada pela coisa julgada
material.
Sendo assim, é incontroverso que a ré errou
ao cobrar o débito e ao incluir a autora em cadastros de
inadimplentes.
Ora, abstraído "in mente" o erro anônimo da
ré-revel, o débito não existiria e a autora não
experimentaria os percalços relativos ao desabono de
crédito, do qual emana o abalo moral de que se queixa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005045-22.2017.8.26.0438 - Voto
7
Agostinho Alvim já ensinava que “suposto
certo dano, considera-se causa dele a que lhe é próxima ou
remota, mas, com relação a esta última, é mister que ela
se ligue ao dano diretamente. Ela é causa necessária desse
dano, porque ele a ela se filia necessariamente; é causa
única, porque opera por si, dispensadas outras causas.
Assim, é indenizável todo o dano que se filia a uma causa,
ainda que remota, desde que ela lhe seja causa necessária
por não existir outra que explique o mesmo dano” (“Da
inexecução das obrigações e suas consequências”, Ed.
Saraiva, 1980, 5a ed., pág. 356).
A seguir, ponderava: “Quer a lei que o dano
seja efeito direto e imediato da inexecução...a lei impõe
a existência de um liame entre inadimplemento da obrigação
e o dano, de modo que o inadimplemento se atribua, com
exclusividade, à causa do dano...A expressão direto e
imediato significa o nexo causal necessário”.
O nexo de causalidade está no erro da ré-
revel ao desabonar o crédito da autora, está na falta
anônima de algum cuidado, e foi "conditio sine qua non"
para o evento danoso.
A responsabilidade da ré-revel é objetiva.
Ninguém ignora que o desabono ao crédito
traz, por si só, atribulação suscetível de ressarcimento
pelo abalo, prescindindo de prova.
O dano, na atual concepção, está no transtorno, na dignidade ofendida, na atribulação
provocada, na lesão aos refolhos da alma, na lesão à
personalidade.
O direito à reparação do dano moral exsurge
do ato em si, ou seja, o dano existe no próprio fato
violador e impõe a necessidade de resposta. Surge "ex
facto", ao atingir a esfera do lesado, provocando reações
negativas. Nesse sentido é que se fala em "damnum in re
ipsa".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005045-22.2017.8.26.0438 - Voto
7
Em sede de dano moral não se exige do
sujeito passivo do dano a prova da molestação, do
incômodo,
do
desconforto,
da
frustração.
A
responsabilização do agente ativo se opera por força do
simples fato da violação; do evento danoso surge "ipso
facto" a necessidade de reparação.
A jurisprudência atual pode ser resumida
num precedente do Col. STJ: "O dano moral, tido como lesão
à personalidade, à honra da pessoa, mostra-se às vezes de
difícil constatação, por atingir os seus reflexos parte
muito íntima do indivíduo - o seu interior. Foi visando,
então, a uma ampla reparação, que o sistema jurídico
chegou à conclusão de não se cogitar da prova do prejuízo
para demonstrar a violação do moral humano" (RSTJ
135/384).
Feitas
essas
considerações,
é
preciso
frisar que a indenização pelo dano moral não tem a
finalidade de enriquecer o lesado e empobrecer o
responsável pela lesão.
Na fixação do "quantum" do dano moral não
há parâmetros.
Consoante lição de Caio Mário da Silva
Pereira, em tema de dano moral "o fulcro do conceito
ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de
duas forças: o caráter punitivo para que o causador do
dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela
ofensa que praticou; e o caráter ressarcitório para a
vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres
como contrapartida do mal sofrido" ("Responsabilidade
Civil", Ed. Forense, 1989, pág. 62, n. 45). Nesse
magistério, a indenização não deve ser "tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que
se torne inexpressiva" (pág. 67 n. 49).
Em síntese, a um só tempo, o "quantum" se
presta à punição do ofensor, sem se tornar causa de sua
ruína, em medida que desestimule a reiteração de ilícitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005045-22.2017.8.26.0438 - Voto
7
Humberto Theodoro Júnior, em artigo sob o
título “Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional sobre
o Direito Civil”, estampado na RT 662/7-17, ponderava que
a moderna posição jurisprudencial afasta, dentro do âmbito
do dano moral, a exigibilidade da prova, pela vítima, da
repercussão do ato ofensivo sobre o seu patrimônio: "O
condicionamento que a velha jurisprudência fazia, no
sentido de ter de se demonstrar que o ultraje moral
acarretará um prejuízo econômico, para só então deferir a
indenização,
frustrava
a
maioria
das
pretensões
de
responsabilidade civil em áreas como a dos protestos
cambiários e outros atos igualmente lesivos à honra da
vítima,
mas
de
reflexos
materiais
problematicamente
comprováveis. Agora as coisas se simplificam, pois a razão
da reparação não está no patrimônio, mas na dignidade
ofendida, ou na honra afrontada. É o dano moral, em toda
sua inteireza, que encontra uma sanção na lei".
Nesse contexto, o valor de R$5.000,00 a ser
pago pela ré-revel é razoável e proporcional; a um só
tempo, satisfaz a pretensão da vítima em justa medida, sem
proporcionar enriquecimento, e produz na causadora do dano
impacto suficiente para dissuadi-la de novo atentado.
Em se tratando de dano moral, o termo “a
quo” da atualização é o arbitramento, ou seja, este
julgado, consoante a Súmula no 362 do Col. STJ, e os juros
de mora, de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil c.c. o
art. 161, § 1°, do CTN), fluem do evento danoso, em se
tratando de responsabilidade extracontratual, a teor da
Súmula n. 54 do Col. STJ.
Provido o recurso da autora, a ré-revel
decai no todo da pretensão e suportará a totalidade das
custas e despesas processuais, as de reembolso à autora
com atualização desde os desembolsos, os honorários
advocatícios arbitrados no máximo de 20% do art. 85, §2o,
do novo CPC sobre a condenação atualizada e com juros de
mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005045-22.2017.8.26.0438 - Voto
7
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso da autora, a cargo da ré os ônus de sucumbência,
os honorários advocatícios arbitrados em percentual máximo
sobre o valor da condenação atualizada e com juros.
CERQUEIRA LEITE
Relator